Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prescrição de reparação civil (3 anos). STF 150 e prescrição intercorrente. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão, em 2020, do processo e da prescrição pelo prazo de um ano, findo o qual fluiu automaticamente, vale dizer, independentemente de intimação, o prazo trienal da prescrição intercorrente. Prescrição consumada, mesmo considerando a suspensão prevista na Lei 14.010/20. Declaração da prescrição da pretensão indenizatória.